Tribunal: STF
Processo: Inq 725
Classe: Inq
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-08
Data de publicação: 2002-05-08

Ementa:
Ação penal. Denúncia. Crime eleitoral. Art. 326 do Código
Eleitoral. Parlamentar que exerceu cargos no Poder Executivo,
período em que esteve licenciado do seu mandato parlamentar.
Fluência do prazo prescricional. Consumação da prescrição.
Decretação de extinção da punibilidade